Tribunal: TJMT
Processo: 1020335-40.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020335-40.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA SOUSA - CPF: 002.922.081-54 (PACIENTE), JUIZ DA QUARTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), ELIZEU DA SILVA LIMA - CPF: 061.215.571-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYARA CRISTINA DA LUZ - CPF: 044.891.131-02 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINGTON FERNANDO DE SOUZA - CPF: 050.494.191-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020335-40.2023.8.11.0000

PACIENTE: FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA SOUSA
IMPETRANTE: LUCIA DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDÍCIOS SATISFATÓRIOS DA AUTORIA DELITIVA – REITERAÇÃO DELITIVA CARACTERIZADA – PACIENTE QUE OSTENTA A CONDIÇÃO DE REINCIDENTE ESPECÍFICO – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, COM ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRÁFICO – NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS­ – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
INSUFICIÊNCIA – INDISPENSABILIDADE DO CUIDADO PATERNO NÃO COMPROVADA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A jurisprudência desta Corte entende que, "para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da materialidade ou da autoria delitivas, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta última e comprovação da existência do crime”
(STJ, AgRg no HC n. 742.076/RS).

A princípio, a negativa de autoria não deve ser analisada em sede de
habeas corpus
, especialmente quando houver necessidade de valoração de provas, cotejando umas com outras, em diferentes sentidos.

Não há constrangimento ilegal quando a prisão cautelar encontra-se justificada na reiteração delitiva do agente e na necessidade de interromper as atividades ilícitas de grupo criminoso.

“Nos termos do art. 64, I, do Código Penal, o cômputo do período depurador tem início na data do cumprimento ou da extinção da pena, e não da data do trânsito em julgado. No caso, verificado pela Corte Estadual que entre a extinção da pena do crime anterior e a data do cometimento do novo delito não transcorreu o prazo de 5 anos, está configurada a agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal”
(STJ, HC n. 408.423/SP).

“A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)”
(STJ, AgRg no RHC n. 171.398/RS).

A reincidência do réu arrefece a possibilidade de incidência da minorante do at. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em caso de futura condenação.

C
ondições pessoais favoráveis são insuficientes para desconstituir a custódia cautelar, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

“O c. STJ firmou entendimento de que a mera alegação no sentido de ser pai de filho menor de 12 (doze) anos, sem demonstrar que seria o único responsável pelos cuidados e/ou sustento da criança, não justifica a concessão de prisão domiciliar, tampouco a outorga de liberdade provisória (STJ, RHC 131324/MG; RHC 157433/SP)”
(TJ/MT, N.U 1020094-03.2022.8.11.0000).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020335-40.2023.8.11.0000

PACIENTE: FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA SOUSA
IMPETRANTE: LUCIA DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Francisco Augusto da Silva Sousa
,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, em decorrência da prisão preventiva decretada nos autos n.

1018996-98.2023.8.11.0015.

Em suas razões, assevera que: 1) não existem provas de ter cometido o crime, pois, a partir do que consta nos autos, “
concluímos que Francisco jamais recebeu produto entorpecente e guardou para Isabely”
(sic); 2) encontram-se “
ausentes os motivos para a subsistência da respectiva prisão cautelar de urgência
” (sic); 3) “
o paciente realmente respondeu por um crime de tráfico de drogas nos autos da Ação Penal 5281-21.2014.811.0015, onde foi condenado à uma pena de 01 ano e 08 meses, que gerou uma Guia Definitiva de Pena, executivo de pena 7771-79.2015.8.11.0015, que teve sua punibilidade extinta em 07.10.2020
” (sic); 4) “
não é integrante de qualquer organização criminosa, muito menos, se dedica a atividades criminosas, implicando assim, em última hipótese, no denominado tráfico privilegiado (art. 33, § 4, Lei de Drogas)”
(sic); 5) “
a liberdade do paciente em momento algum afetará a ordem pública, visto que o crime supostamente praticado não se caracteriza pela violência ou grave ameaça, revelando-se inadmissíveis quaisquer assertivas acerca do paciente, especificamente quanto eventual

contumácia”
(sic); 6) “
conforme se comprova nos documentos anexos, ostenta desde que sua condenação transitou em julgado a condição de primário, eis que já passados 08 (oito) anos, tem boa conduta social, uma vez que se trata de pessoa com ótimo comportamento em seu meio social e em suas atividades concernentes ao trabalho, é arrimo de família, possuindo filhos menores de idade que dependem da sua força de trabalho para subsistirem
” (sic); 7) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 180787196 - pág. 1-17).

A liminar foi indeferida (Id.
180968181 - pág. 1-5
) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id.
128050853 - pág. 1-4
).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pela denegação da ordem (Id.
183633683 - pág. 1-11
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020335-40.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos n.
1018996-98.2023.8.11.0015 que, em 8-5-2023, a PM foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo maus tratos a animal silvestre.

Contudo, ao examinar o local encontraram 13 tabletes de pasta-base, pesando
12.680,2g (doze mil seiscentos e oitenta gramas e dois decigramas) (Id. 124191636 - pág. 47-48). Também foram apreendidos aparelhos celulares.

A partir da quebra de dados autorizada, várias pessoas foram identificadas e se averiguou a existência de um grupo articulado, visando o tráfico de drogas no interesse de facção criminosa.

Os policiais descobriram nas “
conversas entre os interlocutores Michael, Isabelly e Kleverson [...] que uma pessoa de vulgo Vovó F, usuário do telefone 66 98452-5052, é a pessoa responsável em guardar droga [...]
” (sic) (Id. 124191635 - pág. 30).

Foram encontradas ainda conversas entre Isabelly e Michael tratando do envio de drogas a Vovó F, inclusive imagens dos entorpecentes sendo pesados (Id. 124191635 - pág. 10-11)

De acordo com o relatório investigativo, visando
identificar esta pessoa responsável em guardar droga realizou-se um trabalho investigativo, onde foi possível identificar a pessoa de Vovó F usuário do telefone 66 98452-5052 como sendo a pessoa de
Francisco Augusto da Silva Sousa
”
(sic) (Id. 124191635 - pág. 32).

Em razão das descobertas foi deferida a prisão preventiva do paciente e a busca em seu domicilio (Id. 124533566 - pág. 1-7).

Ao reverso do que se alega na impetração, o procedimento investigativo forneceu indicativos bastantes quanto ao envolvimento do paciente nos crimes.

Guilherme de Souza Nucci esclarece que, para o momento processual, basta a
“
suspeita fundada de que o indiciado ou réu é o autor da infração penal. Não é exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento de mérito. Cuida-se de assegurar que a pessoa mandada ao cárcere, prematuramente, sem a condenação definitiva, apresente boas razões para ser considerada agente do delito”
(Código Penal Comentado, 19ª edição, Ed. Forense, pág. 1172 –
e-book
).

No mesmo sentido colaciono o seguinte aresto:

[...] A jurisprudência desta Corte entende que, "para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da materialidade ou da autoria delitivas, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta última e comprovação da existência do crime [...]" (HC n. 362.042/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 20/9/2016) [...]
(STJ, AgRg no HC n. 742.076/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022).

De toda sorte, em sede de
habeas corpus
descabe analisar a negativa de autora, pois vedado o exame aprofundado de fatos e provas. Confira-se:

[...] "O habeas corpus não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária" (HC 310.922/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 56.440/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/5/2015, DJe 17/6/2015). [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 181.801/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

[...] "Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva." (AgRg no HC n. 797.677/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.) [...]
(STJ, AgRg no HC n. 831.444/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

Assim sendo, por esse motivo não há falar em constrangimento ilegal.

No que tange a prisão cautelar, ela foi decretada após manifestação favorável do Ministério Público e encontra-se justificada na garantia da ordem pública, especialmente em razão da reiteração delitiva.

Além disso, a autoridade coatora apoiou-se na necessidade “
de fazer cessar a atuação de grupo criminoso organizado dedicado à distribuição de grandes quantidades de drogas nesta cidade, fomentando uma série de outros crimes, visando garantir a ordem pública, abalada sensivelmente com a atuação de facções que tem se multiplicado sobremaneira em nossa região
” (sic) (Id. 124533566 - pág. 1-7).

Posteriormente, o pedido de liberdade provisória foi indeferido, ante a persistência dos motivos ensejadores do cárcere:

Com efeito, conforme ressaltado, especificamente com relação aos fundamentos para decretação da prisão preventiva de Francisco Augusto da Silva Sousa, está satisfatoriamente demonstrada a materialidade dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e possível organização criminosa.

Ao contrário do alegado pela defesa, recaem sobre o investigado Francisco indícios suficientes da autoria delitiva, pois de acordo com os elementos de informação até então documentados, Francisco foi identificado como o interlocutor “Vovó F”, apontado nos diálogos extraídos do aparelho telefônico apreendido e periciado como responsável por guardar drogas para o grupo criminoso.

Na conjuntura, a gravidade concreta da conduta delituosa, aliada à reiteração delitiva, justificam a segregação cautelar, na esteira dos fundamentos já esposados em 27.7.2023 (ID 124533566).

Com estas razões, sem delongas, inexistindo qualquer alteração no quadro fático-jurídico que ensejou o decreto de prisão cautelar, visando evitar inconveniente tautologia, ratifico os fundamentos da decisão proferida em 27.7.2023 (ID 124533566) e, por conseguinte, indefiro o pedido de revogação de prisão preventiva formulado por Francisco Augusto da Silva Sousa
. (HC – Id. 180787197 - Pág. 1-3).

Como reconheceu a impetrante, o paciente ostenta condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas (AP.
5281-21.2014.811.0015), cuja punibilidade foi extinta em
7-10-2020
, ante o cumprimento integral da pena (HC. 180792659 - pág. 1-2).

Nos termos do art. 64, inciso I, do Código Penal,
“para efeito de reincidência,
não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos,71 computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação
”.

A respeito da caducidade da condenação anterior, Guilherme de Souza Nucci esclarece que “
p
ara efeito de gerar reincidência, a condenação definitiva, anteriormente aplicada, cuja pena foi extinta ou cumprida, tem o prazo de 5 anos para perder força. Portanto, decorrido o quinquídio, não é mais possível, caso haja o cometimento de um novo delito, surgir a reincidência
” (Op. cit. pág. 428).

Além do mais, a jurisprudência é uníssona no sentido de que “
o cômputo do período depurador tem início na data do cumprimento ou da extinção da pena, e não na data do trânsito em julgado
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.055.406/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022).

Cito ainda os seguintes julgados:

[...] O cômputo do prazo de extinção dos efeitos da reincidência é a data do cumprimento ou da extinção da pena, e não da data do trânsito em julgado, nos termos do art. 64, I, do Código Penal. [...]
(STJ, HC n. 456.028/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 17/8/2018).

[...] Nos termos do art. 64, I, do Código Penal, o cômputo do período depurador tem início na data do cumprimento ou da extinção da pena, e não da data do trânsito em julgado. No caso, verificado pela Corte Estadual que entre a extinção da pena do crime anterior e a data do cometimento do novo delito não transcorreu o prazo de 5 anos, está configurada a agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal. [...]
(STJ, HC n. 408.423/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 19/12/2017).

Assim sendo, porque não atingido pelo período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, o registro é apto a caracterizar a reincidência.

A condição de reincidente especifico, por si só, justifica a prisão cautelar. Confira-se:

[...] O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a quantidade, nocividade e diversidade de drogas apreendidas - 49 g de coacína, 186 g de skunk e 0,10 g de maconha - e a reincidência específica do agente para justificar a necessidade de segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 831.873/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

[...] A perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pela reincidência específica, reforça a necessidade de manutenção da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. [...]
(AgRg no HC n. 828.358/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

Ademais, a necessidade de interromper as atividades ilícitas do grupo criminoso se agrega aos argumentos que legitimam a segregação imposta ao paciente:

[...] a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão como forma de fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto membro de grupo criminoso. Nesse sentido, confiram-se alguns precedentes: (AgRg no RHC n. 168.799/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 31/3/2023); (AgRg no HC n. 790.100/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 23/3/2023); (AgRg no HC n. 787.732/MT, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/2023); (AgRg no HC n. 781.026/ES, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 15/12/2022); (AgRg no HC n. 719.304/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/9/2022); (AgRg no RHC n. 166.309/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 04/10/2022); (RHC n. 142.663/DF, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe 18/08/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 814.224/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023).

De toda sorte,
“condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 170.442/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022).

De se consignar que “
a alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)” [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 171.398/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022).

Até porque, a condição de reincidente verificada obsta, inclusive, o futuro reconhecimento do tráfico privilegiado:

[...] O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que "Não há como aplicar a minorante relativa ao tráfico privilegiado, considerada a reincidência do acusado e, consequentemente, a falta de preenchimento de um dos pressupostos previstos no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006" (AgRg no REsp 1804614/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 13/6/2019). [...]
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.194.616/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 11/9/2023).

Saliento ainda que “
a imposição da constrição processual em nada fere o princípio da presunção de inocência quando lastreada em elementos concretos dos autos que demonstram o perigo que a liberdade do agravante pode representar para a ordem pública. Precedentes” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 618.887/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 14/4/2021).

Destarte, demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] “Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas" (AgRg no HC n. 573.598/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe 30/6/2020). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 764.911/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).

[...]Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 172.667/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Por fim, embora invoque a existência de filhos ‘menores’, o paciente não demonstrou sua imprescindibilidade nos cuidados deles, de modo que o argumento não lhe socorre:

[...] Não se verificou ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar na origem, porquanto, embora o recorrente seja pai de 2 crianças menores de 12 anos, não trouxe aos autos comprovação de que seja o único responsável por seus cuidados. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 168.681/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).

[...] O c. STJ firmou entendimento de que a mera alegação no sentido de ser pai de filho menor de 12 (doze) anos, sem demonstrar que seria o único responsável pelos cuidados e/ou sustento da criança, não justifica a concessão de prisão domiciliar, tampouco a outorga de liberdade provisória (STJ, RHC 131324/MG; RHC 157433/SP). [...]
(TJ/MT, N.U 1020094-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023